Tribunal: CARF
Processo: 10950.726933/2020-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2015
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE INICIATIVA.
Não há nulidade quando a decisão aprecia o núcleo da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos de forma individualizada. O princípio da livre iniciativa não impede a Administração de examinar os efeitos tributários das estruturas adotadas pelo contribuinte.

Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/02/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO COM BASE EM GFIP.
As contribuições previdenciárias, bem como as destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), podem ser regularmente constituídas com base nas informações prestadas em GFIP, especialmente quando decorrentes da exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional. Inexistindo impugnação específica quanto aos valores apurados, mantém-se o lançamento.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. ATUAÇÃO COORDENADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico de fato quando evidenciada a direção, controle ou administração comum entre pessoas jurídicas, com atuação coordenada, centralização decisória, dependência financeira e ausência de autonomia operacional. Nessas hipóteses, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária pelas obrigações previdenciárias, nos termos da legislação de regência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Diante da ausência de impugnação e da não instauração da fase litigiosa em relação aos responsáveis solidários, opera-se a preclusão do direito de interpor recurso voluntário, tornando definitiva a imputação de responsabilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não merece provimento o recurso que se limita a contestar a caracterização de grupo econômico sem apresentar provas aptas a infirmar os fundamentos do lançamento ou os valores apurados pela fiscalização. Mantém-se integralmente o crédito tributário constituído.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. CABIMENTO.
A adoção de planejamento tributário abusivo, mediante estrutura artificial destinada à redução indevida da carga tributária, com simulação de operações e ocultação da real relação de emprego, configura sonegação, fraude e conluio, autorizando a aplicação da multa qualificada, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023 estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726933/2020-05
ACÓRDÃO
1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MXBELT COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/02/2015
NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. LIVRE INICIATIVA.
Não há nulidade quando a decisão aprecia o núcleo da controvérsia e
apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os
argumentos de forma individualizada. O princípio da livre iniciativa não
impede a Administração de examinar os efeitos tributários das estruturas
adotadas pelo contribuinte.
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/02/2015
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÕES
A
TERCEIROS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO COM BASE EM GFIP.
As contribuições previdenciárias, bem como as destinadas a terceiros
(FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE), podem ser regularmente constituídas
com base nas informações prestadas em GFIP, especialmente quando
decorrentes da exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional.
Inexistindo impugnação específica quanto aos valores apurados, mantém-
se o lançamento.
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
ATUAÇÃO
COORDENADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico de fato quando evidenciada a direção,
controle ou administração comum entre pessoas jurídicas, com atuação
coordenada, centralização decisória, dependência financeira e ausência de
autonomia operacional. Nessas hipóteses, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade solidária pelas obrigações previdenciárias, nos termos da
legislação de regência.
Fl. 11352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Diante da ausência de impugnação e da não instauração da fase litigiosa
em relação aos responsáveis solidários, opera-se a preclusão do direito de
interpor recurso voluntário, tornando definitiva a imputação de
responsabilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Não merece provimento o recurso que se limita a contestar a
caracterização de grupo econômico sem apresentar provas aptas a infirmar
os fundamentos do lançamento ou os valores apurados pela fiscalização.
Mantém-se integralmente o crédito tributário constituído.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. CABIMENTO.
A adoção de planejamento tributário abusivo, mediante estrutura artificial
destinada à redução indevida da carga tributária, com simulação de
operações e ocultação da real relação de emprego, configura sonegação,
fraude e conluio, autorizando a aplicação da multa qualificada, nos termos
do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO REGULAR. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996 (vigente a época do fato gerador), restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023
estabelecendo nova redação ao artigo 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto do Relator.

Fl. 11353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
3
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela 15a Turma da DRJ06, complementando-o em seguida:
Trata-se de autos de infração de contribuições previdenciárias patronais,
incluindo aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), no valor total, incluindo juros e multa, de R$2.539.932,84; de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (SESI, SENAI, INCRA,
Salárieducação e SEBRAE), no valor de R$906.094.58, apuradas em reação ao
período de 01/2016 a 13/2018.
Sobre as contribuições apuradas foi aplicada a multa qualificada de 150% e foram
indicados os seguintes sujeitos passivos solidários:
- VANGUARDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA (MAXBELT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA), CNPJ 04.884.878/0001-98;
- MXB COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.128.503/0001-60;
- JEFFERSON PEREIRA DANTAS, CNPJ 096.058.618-01;
- ALEXANDRA GOMES FERREIRA DA SILVEIRA, CPF 070.238.288-42;
- MARIANA DE FREITAS DANTAS, CPF 041.776.689-07.
As pessoas jurídicas indicadas como sujeitos passivos solidários foram
consideradas responsáveis de fato, pela formação de grupo econômico de fato
oculto, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN). As pessoas
físicas, JEFFERSON PEREIRA DANTAS, ALEXANDRA GOMES FERREIRA DA SILVEIRA e
MARIANA DE FREITAS DANTAS, figuram como administradores de pessoas
jurídicas.
Fl. 11354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
4
As contribuições lançadas foram apuradas sobre os valores de remuneração de
empregados e contribuintes individuais declarados em Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
em razão da exclusão da empresa do Simples Nacional, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/MARINGÁ no 18, de 30/06/2019 (fls. 330),
posteriormente retificado para Ato Declaratório Executivo DRF/MARINGÁ no 18,
de 30/06/2020. A referida exclusão surtiu efeitos a partir de 01/02/2015. O
presente processo encontra-se apenso ao processo de exclusão do Simples, no
10950.726285/2020-89.
O Relatório Fiscal explicita o que segue:
DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR
...
53. Nos trabalhos de auditoria foi verificado o envolvimento de três Pessoas
Jurídicas que declaram ao fisco serem independentes, mas que na prática formam
um grupo econômico de fato irregular. As irregularidades cometidas propiciaram
aos envolvidos sonegar tributos e contribuições pela opção indevida ao sistema
de tributação estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
54. Simulam a existência de empresas distintas, mas realmente existe um grupo
econômico oculto, formado por três empresas, sendo a principal delas a Pessoa
Jurídica MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO inscrita no CNPJ 04.884.878/0001-98.
Nesta empresa está concentrado o faturamento quase em sua totalidade.
55. Identifica-se as Pessoas Jurídicas que formam grupo econômico irregular:
- MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.884.878/0001-98;
- MXBELT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.697.703/0001-60;
- MXB COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ 05.128.503/0001-60.
56. A empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está enquadrada no
sistema de tributação pelo lucro real trimestral. Trata-se de uma empresa sem
empregados, praticamente, e que utiliza os trabalhadores contratados pelas
outras duas empresas.
57. As empresas MXBELT COMERCIAL LTDA e MXB COMERCIAL EIRELI se
enquadraram no sistema de tributação do Simples Nacional, estabelecido pela Lei
Complementar no 123, de 2006. Essas empresas praticamente não possuem
faturamento mas concentram os empregados necessários ao funcionamento do
grupo oculto. Pelo pouquíssimo faturamento contrastado com a expressiva folha
de pagamentos as tornam insustentáveis economicamente. A solução ardilosa foi
simular empréstimos originados na MAXBELT tendo como beneficiárias a MXB e a
MXBELT. Empréstimos esses que não serão pagos, em sua totalidade, em tempo
nenhum.
Fl. 11355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
5
58. As análises que se seguem abrangem o intervalo temporal compreendido
entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018.
59. A empresa principal, não optante pelo Simples Nacional praticamente não
possui empregados já que utiliza aqueles contratados pelas empresas
enquadradas no sistema simplificado de tributação. A empresa principal MAXBELT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA possuiu de 2 ao máximo de 7 empregados no
período analisado. Faturou em Notas Fiscais Eletrônicas emitidas o montante de
R$ 287.898.084,3, valor obtido em Notas Fiscais de vendas de mercadorias
eletrônicas não canceladas.
60. Já as empresas MXB COMERCIAL EIRELI e MXBELT COMERCIAL LTDA faturaram
em Notas Fiscais Eletrônicas de vendas de mercadorias apenas R$2.255.010,41 e
R$1.075.876,33, respectivamente, no mesmo intervalo de tempo.
61. As empresas optantes pelo Simples Nacional faturam uma fração de sua folha
de pagamentos. Ou seja, o faturamento declarado em Notas Fiscais de Vendas de
mercadoria não supre sequer o valor pago aos trabalhadores declarados no
documento GFIP.
62. A MXB COMERCIAL EIRELI chegou a ter 229 empregados no mês janeiro de
2018 e nunca teve menos que 161 empregados por mês. A MXBELT COMERCIAL
LTDA chegou a ter 98 empregados no mês junho de 2018 e nunca teve menos de
63 empregados no mesmo intervalo de tempo. A remuneração paga declarada em
documento GFIP pelas empresas optantes pelo Simples Nacional de R$
17.040.606,06 e de R$ 7.463.693,19, respectivamente, para as empresas MXB
COMERCIAL EIRELI e MAXBELT COMERCIAL LTDA, no intervalo entre janeiro de
2015 e dezembro de 2018.
63.No comparativo abaixo temos o faturamento obtido em vendas de
mercadorias e a remuneração declarada na Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIP:

64. Como se observa, as empresas enquadradas no Simples Nacional não suprem
nem a folha de pagamentos. Já a empresa principal, MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, onde o faturamento é concentrado, possui folha de pagamento
quase desprezível, se comparada ao faturamento.
65. Qualquer análise que se faça entre o faturamento e a remuneração paga aos
trabalhadores evidenciará a existência de inconsistências.
66. A MXB fatura somente 13,23% da sua folha de pagamentos ou pode-se
afirmar que a remuneração paga aos seus trabalhadores é 755,68% maior que o
seu faturamento declarado em Nota Fiscal Eletrônica.
Fl. 11356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
6
67. A MXBELT fatura somente 14,41% da sua folha de pagamentos ou pode-se
afirmar que a remuneração paga aos seus trabalhadores é 693,73% maior que o
seu faturamento declarado em Nota Fiscal Eletrônica.
68. A MAXBELT fatura 33.612,19% da sua folha de pagamentos ou pode-se
afirmar que a remuneração paga aos seus trabalhadores é de apenas 0,30% que o
seu faturamento declarado em Nota Fiscal Eletrônica.
69. Verifica-se, em remuneração paga a trabalhadores, a discrepância de folha de
pagamento da empresa principal que atingiu o montante de R$856.528,84. No
intervalo de tempo entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018 a folha de
pagamento da empresa controladora representa apenas 5% (cinco por cento) da
folha da MBX COMERCIAL EIRELI.
70. A razão dos trabalhadores estarem concentrados nas empresas do Simples
Nacional fica clara já que estas não estão sujeitas às contribuições patronais
incidentes sobre a folha de pagamentos.
71. As empresas enquadradas no Simples Nacional são inviáveis economicamente
e não podem ser consideradas empresas sujeitas ao risco econômico inerente a
qualquer empreendimento empresarial.
72. A solução encontrada pelo grupo econômico foi um artifício fraudulento que
vem lesando o fisco federal. A empresa principal, a MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, fez sucessivos aportes financeiros, socorrendo as empresas do
Simples. A conduta implementada propiciou a manutenção das empresas
menores no sistema de tributação simplificado por condutas fraudulentas.
73. Constam registrados contabilmente o lançamento de aportes de recursos
originados na MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO e destino a MXB COMERCIAL
EIRELI e MXBEL COMERCIAL LTDA os valores de R$30.746.637,77 e
R$30.138.149,99, respectivamente, no intervalo de tempo analisado. Ou seja, a
hipossuficiência financeira é suprida por recursos originados na empresa principal.
Nos históricos dos lançamentos podemos encontrar, por exemplo:
Recebimento de Emprestimos - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- RECEBIMENTO EMP MUTUO - MOVBANCO de MAXBELT;
- Emprestimos Recebidos PJ - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- Emprestimos Concedidos PJ - MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA;
- Recebimento CfeMAXBELT IND. E COM. LTDA;
- Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA LTDA.
CONTABILIDADE DA MXB COMERCIAL EIRELI
74. Contabilmente temos 1.466 registros de aportes destinados à MXB
COMERCIAL EIRELI tendo como origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Existem registros de valores quase desprezíveis como de R$ 0,32 registrado em
06/03/2015 ou de R$ 0,20 registrado contabilmente em 27/06/2017.
Fl. 11357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
7
75. Existem também exatos 29 registros nos valores de R$ 300.000,00 com o
histórico de lançamento “Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA” registrados entre 31/01/2015 a 30/11/2017. Observa-se a realização dos
seguintes lançamentos em relação aos valores de R$ 300.000,00:
Débito: Conta: 7021 2.1.01.016.001 Maxbelt Ind. e Comercio LTDA
Crédito: Conta: 142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos
Valor: 300.000,00
Histórico: Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CONTABILIDADE DA MXBELT COMERCIAL LTDA
76. Contabilmente temos 2.300 registros de aportes destinados à MXBELT
COMERCIAL LTDA tendo como origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
77. Quanto aos valores supostamente aportados, existem registros de valores
ínfimos, como o de R$ 0,37, registrado contabilmente em 06/04/2015 e o de R$
0,06 registrado em 26/08/2016.
78. Também constam valores significativos como o de R$450.000,00 registrado
em 30/11/2015.
79. Existem também 29 registros nos valores de R$300.000,00 com o histórico de
lançamento “Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA” entre
31/01/2015 a 30/11/2017.
80. Observa-se a realização dos seguintes lançamentos em relação aos valores de
R$ 300.000,00:
Débito: Conta: 7035 2.1.02.002.001 Maxbelt Ind. e Comercio LTDA
Crédito: Conta: 142 1.1.02.001.001 Clientes Diversos
Valor: 300.000,00
Histórico: Receb. de Titulo no MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
81. Outro fato relevante que leva a concluir pela formação de grupo econômico
irregular está ligado a constatação que os aportes no valor de R$ 300.000,00,
registrados contabilmente e realizados nas duas empresas optantes pelo Simples,
tendo como suposta origem a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
decorrente de prestação de serviços pelas empresas do Simples Nacional à
empresa principal, não possuem amparo em documento fiscal.
82. Trata-se de registro contábil sem amparo documental. Não foram
apresentadas Notas Fiscais que amparem os registros. A auditoria solicitou
formalmente aos contribuintes optantes pelo Simples Nacional a apresentação
das Notas Fiscais correspondentes à Prestação de Serviços, mediante a emissão
de Termos de Intimação.
Fl. 11358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
8
83. O Termo de Intimação Fiscal no 03 encaminhado à empresa MXB COMERCIAL
EIRELI e o Termo de Intimação Fiscal no 02 encaminhado à empresa MXBELT
COMERCIAL LTDA solicitaram a comprovação documental dos lançamentos que
comprovariam o lançamento de "Prestação de Serviço de Industrialização",
supostamente prestados pelas empresas optantes pelo SIMPLES tendo como
tomadora a empresa principal, não optante.
84. Em atendimento específico às solicitações da auditoria mencionadas no item
anterior foram apresentadas manifestações reproduzidas, em parte, abaixo.
...
86. Vejamos o que a MXBELT escreveu:
"Anexo a esta resposta de intimação, incluímos os documentos que provam a
execução dos serviços, as declarações mensais oficiais da receita proveniente dos
serviços prestados, o contrato de prestação de serviços celebrados entre as
partes, e o razão contábil das duas contas acima mencionadas."
...
88. A MXB assim se manifestou:
"Anexo a esta resposta de intimação, incluímos os documentos que provam a
execução dos serviços, as declarações mensais oficiais da receita proveniente dos
serviços prestados, o contrato de prestação de serviços celebrados entre as
partes, e o razão contábil das duas contas acima mencionadas."
89. Como se observa, as redações contidas em documentos distintos juntados
pelas duas empresas optantes pelo Simples são idênticas. Embora subscritos por
pessoas distintas, demonstram centralização de decisões, fato característico de
grupo econômico onde as decisões são centralizadas.
90. Aos Dossiês Eletrônicos as empresas MXB e MXBELT juntaram Declarações
prestadas no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional PGDAS. Estes documentos apontam faturamentos das empresas
optantes pelo Simples Nacional, em tese, decorrentes da prestação de serviços
das empresas filhas à empresa mãe. Contudo, somente as Notas Fiscais de
Prestação de Serviços emitidas contemporaneamente comprovariam os
Lançamentos contidos nos demonstrativos contábeis apresentados pelos Sujeitos
Passivos. As declarações indicam faturamento supostamente decorrente da
prestação de serviços por parte das empresas optantes pelo Simples Nacional à
empresa principal, no caso a MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. A
informação de faturamento tem, obrigatoriamente, que estar embasada em
documento fiscal, quer seja originada da venda de mercadorias ou da prestação
de serviços, sendo esta última a condição que as empresas enquadradas no
Simples Nacional querem fazer parecer que existiu.
91. Diante da situação, a auditoria chegou a reiterar o pedido de apresentação
dos documentos fiscais. Foi emitido os Termo de Intimação Fiscal no 04
Fl. 11359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
9
encaminhado à empresa MXB COMERCIAL EIRELI e o Termo de Intimação Fiscal no
03 encaminhado à empresa MXBELT COMERCIAL LTDA.
92. Confirmando a fraude contábil, a auditoria emitiu o Ofício SAFIS no 092/2020 -
RFB/SAFIS/DRF/MGÁ/PR solicitando as Notas Fiscais de Prestação de Serviços das
empresas envolvidas. Em atendimento, a Prefeitura Municipal de Maringá emitiu
o Ofício no 05/2020 - GFE/SEFAZ.
93. No documento a prefeitura informa que a empresa MXB COMERCIAL EIRELI
não possui atividade de prestação de serviços. Já a empresa MXBELT COMERCIAL
LTDA, conforme planilha apresentada pela Prefeitura Municipal de Maringá,
emitiu apenas as Notas Fiscais de Prestação de Serviços no 3, 4 e 5, datadas de
31/08/2018, 16/10/2018 e 03/05/2019, respectivamente. Os valores das Notas
Fiscais são de R$ 8.640,00, R$ 3.916,80 e R$ 950,00, figurando como tomadores
de serviços as pessoas jurídicas TORNOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
EPP inscrita no CNPJ 01.304.933/0002-16 e CONDOMINIO DO CONJUNTO
RESIDENCIAL HANNOVER inscrita no CNPJ 09.336.313/0001-90.
94. Portanto, nem a empresa MXB COMERCIAL EIRELI e nem a empresa MXBELT
COMERCIAL LTDA emitiram Notas Fiscais de Prestação de Serviços tendo como
tomador dos serviços a empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
95. As inserções na contabilidade de prestação de serviços por parte das
empresas filhas tendo como suposta tomadora a empresa mãe faz parte da
simulação que buscou ocultar do fisco a existência de grupo econômico. Os
documentos juntados pelas empresas nos dossiês eletrônicos também são
complementos da simulação fraudulenta das empresas.
...
97. Em síntese, não existem documentos que sustentem os registros efetuados na
contabilidade das duas empresas optantes pela tributação simplificada relativa a
prestação de serviços tendo como beneficiada a empresa MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. As empresas enquadradas no Simples Nacional inseriram em
sua contabilidade informações não amparadas em documentos fiscais.
98. A auditoria elaborou demonstrativos, partes integrantes deste processo, que
quantificam o faturamento conjunto do grupo econômico, os aportes originados
na empresa principal tendo como destino as empresas do Simples Nacional, a
contagem de trabalhadores contratados pelas três empresas, o total da folha de
pagamentos e outros, todos abaixo nominados nos DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
99. As empresas envolvidas simulam serem distintas perante o disco federal. Na
realidade formam um grupo econômico oculto e usam de simulação fraudulenta
buscando obter tratamento tributário diferenciado tendo como objetivo principal
a não sujeição às contribuições previdenciárias e aos terceiros, incidentes sobre a
remuneração paga aos seus trabalhadores.
Fl. 11360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
10
100. A folha de pagamento da empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
está nas empresas enquadradas no Simples Nacional.
101. As empresas MXB COMERCIAL LTDA e MXBELT COMERCIAL LTDA não
existem de fato. São inviáveis economicamente e se suprem por meio de repasses
originados da MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO, inclusive parte dos repasses
seriam por prestação de serviços das empresas do Simples Nacional à empresa
principal sem emissão de documento que ampare a suposta prestação de
serviços. Os recursos “emprestados" nunca serão pagos, pois, conforme foram
constituídas as empresas filhas, não são sustentáveis. Quem remunera os
trabalhadores contratados pela MXB e MXBELT é a MAXBELT.
102. Conclui-se que a criação e suposta existência de três empresas é ato
simulado. De fato, existe um grupo econômico oculto que explora o ramo
industrial. A MAXBELT praticamente não possui empregados e vem, ao longo do
tempo, utilizando os trabalhadores contratados pela MXB e MXBELT. A existência
de três pessoas jurídicas distintas, sendo duas delas optantes pelo Simples
Nacional, é um engodo com objetivo de sonegar impostos e contribuições.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
(...)
106. São devedores solidários as pessoas físicas envolvidas nos quadros
societários das empresas formadoras do grupo econômico de fato,
administradores diretamente beneficiados pelas irregularidades encontradas na
pessoa jurídica sob ação fiscal. As pessoas jurídicas formadoras de grupo
econômico de fato também devem figurar como solidários com o lançamento
contido nesse processo de débito. Todos os envolvidos, pessoas físicas e jurídicas,
participaram ou ainda participam do conluio existente, evidenciado neste
relatório.
107. A responsabilidade solidária está inequivocamente comprovada no que foi
até aqui expendido, assim como o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador, pois as evidencias são robustas de que há, por parte dos envolvidos,
a pratica de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, consoante disciplinamento contido nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN
(...).
108. Em vista das condutas descritas acima, que configuram clara infração à lei,
devem responder solidariamente pelo credito tributário constituído neste
processo administrativo fiscal todos os envolvidos.
(...)
110. Apresentar GFIP e prestar declarações no PGDAS como optante pelo Simples
Nacional, simular a existência de pessoas jurídicas distintas, inserir registros
contábeis sem documento fiscal que dê suporte, beneficiou indevidamente os
envolvidos pessoas físicas e jurídicas.
Fl. 11361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
11
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
111. O contribuinte sob auditoria é parte integrante de um grupo econômico de
fato. A abertura de três empresas teve como objetivo principal ocultar as
contribuições patronais incidentes sobre a folha de pagamentos das empresas
enquadradas no Simples Nacional.
112. O grupo econômico de fato vem ao longo do tempo se beneficiando
dolosamente da opção pelo Simples Nacional.
113. Pessoas físicas, participantes dos quadros societários das empresas, são
responsáveis pelos atos praticados, caracterizados pela sonegação, fraude e
conluio, lesando o fisco federal. As pessoas jurídicas, sem exceção, incorreram em
irregularidades de toda ordem.
114. As condutas adotadas pelas pessoas físicas e jurídicas estão abrangidas pelos
dispostos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
115. Pelas reiteradas irregularidades encontradas, as pessoas físicas e jurídicas
identificadas abaixo são solidárias em relação aos valores apurados nas ações de
fiscalização.
116. Assumem a condição de solidários com a MXBELT COMERCIAL LTDA::
-> Jefferson Pereira Dantas inscrito no CPF 096.058.618-01:
- Responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto;
- A pessoas física figura como sócio administrador da empresa MAXBELT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA desde 25/01/2002;
- Jefferson Pereira Dantas é pessoa física envolvida nas irregularidades descritas
acima e se beneficiou da conduta dolosa de ocultar bases para incidência de
tributos e contribuições.
-> Alexandra Gomes Ferreira da Silveira, inscrita no CPF 070.238.288-42:
- Responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto;
- A pessoas física figura como sócio administrador da empresa MXB COMERCIAL
EIRELI desde 31/03/2004;
- Alexandra Gomes Ferreira da Silveira é pessoa física envolvida nas
irregularidades descritas acima e se beneficiou da conduta dolosa de ocultar
bases para incidência de tributos e contribuições.
-> Mariana de Freitas Dantas, inscrita no CPF 041.776.689-07:
- Responsabilidade solidária por excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto;
Fl. 11362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
12
- A pessoas física figura como sócio administrador da empresa MXBEL COMERCIAL
LTDA desde 23/07/2015;
- Mariana de Freitas Dantas é pessoa física envolvida nas irregularidades descritas
acima e se beneficiou da conduta dolosa de ocultar bases para incidência de
tributos e contribuições;
-> MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 04.884.878/0001-98
- Responsabilidade solidária por formação de grupo econômico;
- A empresa MAXBELT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA está envolvida nas
irregularidades descritas acima e se beneficiou da conduta dolosa de ocultar
bases para incidência de tributos e contribuições, mediante simulação fraudulenta
perante o fisco federal da existência de pessoas jurídicas independentes, sem
formação de grupo econômico;
-> MXBELT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 07.697.703/0001-60
- Responsabilidade solidária por formação de grupo econômico;
- A empresa MXBELT COMERCIAL está envolvida nas irregularidades descritas
acima e se beneficiou da conduta dolosa de ocultar bases para incidência de
tributos e contribuições, mediante simulação fraudulenta perante o fisco federal
da existência de pessoas jurídicas independentes, sem formação de grupo
econômico;
APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
117. A aplicação de multa qualificada duplicada, com capitulação legal no §1o, I,
art. 44 da Lei no 9.430/1996, está diretamente vinculada às condutas dolosas dos
dirigentes do contribuinte. As circunstâncias objetivas descritas, encontrou
guarida na hipótese prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, abaixo
transcrito, em conjunto com o estabelecido no §1o do art. 44 da Lei no 9.430 de
27 de dezembro de 1996.
(...)
118. Ao longo do tempo, o grupo econômico de fato, formado pela MXB
COMERCIAL EIRELI, MXBELT COMERCIAL LTDA e MAXBELT INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, usufruiu indevidamente do sistema de tributação estabelecido
pela Lei Complementar no 123/06, o Simples Nacional.
119. Entre as diversas irregularidades cometidas pelos administradores da pessoa
jurídica, destaca-se a simulação da existência de três empresas distintas com
ocultação da formação do grupo econômico.
120. As ações e condutas adotadas pelos administradores das pessoas jurídicas
são típicas de sonegação e conluio, descritas no caput do art. 71 da Lei no
4.502/1964 (...)
Fl. 11363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
13
121. Intencionalmente, o contribuinte não se submeteu a tributação das
contribuições patronais incidentes sobre a remuneração paga aos seus
trabalhadores.
122. A MXBELT COMERCIAL LTDA faz parte de um grupo econômico de fato
criado, mas oculto, para usufruto indevido do sistema de tributação do Simples
Nacional. O grupo econômico criado e os atos praticados se enquadram no
descrito no art. 73 da Lei no 4.502/1964 (...)
123. Então, cabe a aplicação em dobro da multa atingindo o total de 150% (...).
DOS ILÍCITOS CRIMINAIS, EM TESE, PRATICADOS
-> Sonegação de contribuição previdenciária (...);
-> Crime contra a ordem tributária (...);
-> Falsidade ideológica (...)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
(...)
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
(...)
Da ciência das autuações
A ciência das autuações se deu da seguinte forma: para a MXBELT COMERCIAL
LTDA, para a MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e para a MXB COMERCIAL
EIRELI, todas por meio eletrônico, em 10/07/2020; para Alexandra Gomes Ferreira
da Silveira, em 29/07/2020, fls. 11118; para Jefferson Pereira Dantas, por via
postal, em 17/07/2020, fls. 11104; e para Mariana de Freitas Dantas, por via
postal, em 27/07/2020, fls. 11117.
Da impugnação da MXBELT COMERCIAL LTDA
Em 11/08/2020, o contribuinte apresenta contestação conjunta relativa ao
presente processo e ao de no 10950.726285/2020-89, juntada às fls. 11121 e
seguintes, na qual alega o que vem abaixo descrito, em síntese.
Inicialmente, alega a irregularidade do processo de intimação do ADE 18/2019,
por ter recebido o comunicado de exclusão do Simples, através do referido ADE
18/2019, mas ter sido notificado dos termos exatos de sua exclusão apenas
através do relatório fiscal dos autos de infração.
Ressalta que, ao buscar a publicação do citado ADE 18/2019, o contribuinte
surpreendeuse com a publicação de ato referente a empresa MAB USINAGEM E
ESTAMPARIA.
Impugna as autuações contra si lavradas, mas igualmente aponta o defeito
quanto à intimação processual para sua exclusão do Simples, pelo que requer o
Fl. 11364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
14
seu saneamento pela autoridade fiscal, a fim de que os atos processuais
administrativos possam ser efetivamente praticados pelo contribuinte.
Apresenta um resumo dos fatos e contesta, em seguida, a alegação da existência
de grupo econômico.
Atesta ser empresa que se mantém com independência em relação às empresas
para quem presta serviços, com financeiro distinto, administração independente,
além de autonomia jurídica e negocial.
Discorre acerca do conceito de "grupo econômico", afirmando não haver uma
definição legal do termo para fins tributários, sendo as decisões judiciais pouco
uniformes, contribuindo para a insegurança jurídica.
Diz que a disciplina jurídica existente limita-se ao artigo 494 da IN RFB n9
971/2009, que não alcança todas as relações jurídicas existentes, pois exclui as
informais, sendo excessivamente genérica.
Aduz que a ciência jurídica deve interpretar as normas de forma sistemática e
que, nesse sentido, a Lei 13.467/2017 abordou o conceito estrito de grupo
econômico, dispondo expressamente, no art.1o, §3o da CLT, que:
§3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado,
a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele
integrantes.
Conclui que a mera existência de parentesco por si só e o mesmo endereço não é
suficiente a configurar grupo econômico, uma vez que não restou demonstrada a
unidade de controle e administração das empresas. Cita julgados.
Insiste ser “uma inveracidade fática” a conclusão de que as empresas citadas são
componentes de um grupo econômico, pois, embora sejam empresas familiares,
que se utilizam legalmente de vantagens de atuar em bloco, possuem autonomia
econômica, financeira, jurídica, fiscal e negocial, o que já descaracterizaria o
referido grupo.
Alega, por outro lado, que “os empréstimos e adiantamentos efetuados pela
empresa MAXBELT com a finalidade de fomentar a realização dos serviços
contratados podem ser reconhecidos e convertidos em efetivação de pagamentos
a serviços que foram efetivamente prestados a referida empresa.”
Nesse sentido, afirma que a irregularidade na contabilização dos referidos
recebimentos de valores enseja a responsabilização tributária do impugnante,
mas não a sua exclusão do regime de tributação escolhido, muito menos a sua
associação a grupo com intuito fraudulento, conforme quer relatar o auditor-
fiscal.
Diz que, em razão da possibilidade de terceirização de parte das atividades de
industrialização, a empresa MAXBELT oportunizou à impugnante parte de seu
Fl. 11365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
15
processo produtivo, por razão estratégica sua, o que não significa que formou
com ela grupo econômico.
Argui que a terceirização da MAXBELT se concentrou em pessoas de sua
confiança, para cumprimento do contrato e a boa prestação dos serviços, o que
não desnatura a organização de seus negócios da forma que lhe aprouver.
Discorre, em tópico seguinte, acerca da “responsabilidade solidária”
Em relação à solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN, cita entendimento de
tribunal superior e doutrina, segundo o qual o fato de as empresas pertencerem
ao mesmo grupo econômico, isoladamente considerado, não é suficiente para
resultar na solidariedade de todas as empresas do grupo quanto ao pagamento de
tributo devido por uma delas.
Argui que o interesse comum previsto na norma é o interesse jurídico e não o
mero interesse de fato, de modo que, para haver solidariedade das empresas de
um grupo econômico, é necessário a real participação de cada uma delas no fato
gerador em si.
Destaca, nesse sentido, que, em nosso ordenamento, vigora a diretriz geral de
preservação da autonomia jurídica dos integrantes do grupo de sociedades
(personalidade própria) e da impossibilidade de a responsabilidade tributária
transbordar da sociedade que realizou o fato gerador.
Cita decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), segundo a
qual “somente é possível sustentar a responsabilidade solidária por interesse
comum nos lançamentos fiscais se autoridade fiscal demonstrar cabalmente que
os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de
seus resultados em caso de fraude.”
Em tópico seguinte, discorre acerca da inexistência de dolo na prestação das
informações à RFB e da indevida aplicação da multa de 150%.
Conceitua “dolo” como sendo “a vontade consciente de praticar a conduta típica,
e, com isso, obter determinado resultado, ou seja, de realizar os elementos
constantes do tipo legal (in casu, fraude, conluio ou sonegação).”
Argui que, para se identifique o fato típico e antijurídico previsto no artigo 44, §1o
da Lei 9.430/1996, a conduta do agente deve ser dolosa e deve ficar claro e
evidente a prática do ato de sonegação mediante fraude e/ou conluio.
Entende que, como ocorreu no caso, o atendimento a todas as solicitações do
Fisco e a observância da legislação societária, com a divulgação e registro nos
órgãos públicos competentes, com o cumprimento das formalidades devidas
junto à Receita Federal, ensejam a intenção de obter economia de impostos, por
meios elisivos legais e não evidenciam má-fé, com intuito doloso da prática da
evasão fiscal. Cita julgado.
Destaca ter o contribuinte se colocado à disposição da fiscalização, oferecendo
toda a documentação solicitada, não causando dificuldade e/ou embaraço ao
Fl. 11366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
16
trabalho do auditor-fiscal, demonstrando não estar movido pela má-fé ou com
intuito doloso de praticar qualquer dos atos típicos para aplicação da multa
agravada, como foi feito.
Afirma não ter tido o intuito de praticar atos tendentes a sonegação fiscal
mediante fraude ou conluio, mas entender, com base na interpretação legislativa,
que diante de sua situação fática e das normas de direito aplicável, faz jus ao
enquadramento no regime de tributação simplificado.
Destaca a necessária observância do principio da legalidade e da presunção de
boa-fé e inocência dos contribuintes nos casos de aplicação da multa qualificada.
Argui que, no caso, a multa foi agravada sem amparo legal, sendo indispensável a
comprovação inequívoca de dolo e consumação das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73, citados na Lei 9.430/1996.
Reitera que não se justifica a aplicação de multa qualificada se não restar
comprovado o evidente intuito de fraude, conforme já decidiu o CARF e os
tribunais.
Discorre, em seguida, acerca do caráter confiscatório da multa de 150%. Requer
por isso, caso o lançamento seja mantido, a redução da multa aplicada para o
patamar máximo de 20%, em cumprimento ao ordenamento jurídico e à
jurisprudência que cita.
Ao fim, apresenta seus pedidos, requerendo: a) a regularização do procedimento
de exclusão do Simples, através da correta publicação e intimação do ADE de
exclusão, oportunizada sua manifestação; b) a desconsideração da formação de
grupo econômico e a manutenção da empresa no Simples; c) alternativamente, a
redução da multa de 150%; e d) a juntada de todas as provas em direito admitidas
e adequadas ao processo administrativo.
Do Termo de Revelia
Expirado o prazo de impugnação, foi emitido o Termo de Revelia de fls. 11148, em
nome de ALEXANDRA GOMES FERREIRA DA SILVEIRA, JEFFERSON PEREIRA
DANTAS,
MARIANA
DE
FREITAS
DANTAS,
MXB
COMERCIAL
EIRELI
(05.128.503/0001-60) e VANGUARDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORREIAS
LTDA, CNPJ 04.884.878/0001-98.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 15a Turma da DRJ06, acórdão no 106-
011.888, de 08 de abril de 2011 (fls. 11.183 a 11.199), conforme as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo
prazo para sua contestação pelo interessado.
Fl. 11367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
17
ATIVIDADE
FISCAL
VINCULADA.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
E
DO
ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EXPRESSO EM ATOS
NORMATIVOS.
Por exercer atividade vinculada, deve a autoridade fiscal observar as normas
legais e regulamentares previstas na legislação de regência, bem assim o
entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da
Previdência Social.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação por parte de sujeito passivo solidário acarreta, contra o
revel, a preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 11.276 a 11.284) o sujeito passivo manifesta sua
discordância da decisão, repetindo, em linhas gerais, os fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, alega que a Autoridade Julgadora deixou de apreciar, de forma
fundamentada, o direito das recorrentes de se organizarem para explorar conjuntamente
determinado ramo de atividade, independentemente de integrarem um grupo econômico. Diante
da ausência de fundamentação, impõe-se a declaração de nulidade da decisão da DRJ;
- Argumenta que houve a efetiva prestação de serviços, ainda que não formalizada
documentalmente;
- Aduz que os aportes financeiros representam adiantamentos legítimos;
- Justifica que não há grupo econômico, mas terceirização de atividades;
- Afirma que a ausência de emissão de notas fiscais não justificaria a exclusão do
Simples Nacional, mas apenas eventual imposição de obrigações tributárias; e
Fl. 11368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
18
- Por fim, requer a procedência do presente Recurso Voluntário, acatando-se as
razões dispostas na impugnação aqui reiteradas em todos os seus termos, visto que o julgamento
da mesma cingiu-se a recitar, tomando como válidas as presunções do auditor fiscal, afastando,
sem fundamento os esclarecimentos e defesa preparada pela recorrente, devendo a mesma, para
todos os efeitos, ser mantida no Simples Nacional, considerando-se inválida a sua exclusão e por
conseguinte, inexigíveis os débitos tributários lançados contra as empresas consideradas como
grupo econômico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 106-011.888 - 15a Turma da DRJ06 se deu em 23/04/2021
(fl. 11.247), sendo o recurso voluntário apresentado em 25/05/2021 (fl. 11.276). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
As empresas e os sócios arrolados como solidários tiveram ciência do Acórdão no
106-011.888 DRJ06 conforme abaixo:
- VANGUARDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA (MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA), CNPJ 04.884.878/0001-98, teve ciência por AR em 04/05/2021 (fl. 11.253), com
recurso voluntário apresentado em 04/06/2021 (fl. 11.285), sendo também tempestivo;
- MXB COMERCIAL EIRELI, CNPJ 05.128.503/0001-60, teve ciência eletrônica em
20/04/2021 (fl. 11.246), com recurso voluntário apresentado em 21/05/2021 (fl. 11.255), sendo
também tempestivo;
- JEFFERSON PEREIRA DANTAS, CNPJ 096.058.618-01, teve ciência por AR em
04/05/2021 (fl. 11.252), com recurso voluntário apresentado em 04/06/2021 (fl. 11.296), sendo
também tempestivo;
- MARIANA DE FREITAS DANTAS, CPF 041.776.689-07, teve ciência por AR em
07/05/2021 (fl. 11.254), com recurso voluntário apresentado em 08/06/2021 (fl. 11.307), sendo
também tempestivo;
Entretanto, verifica-se que esses solidários não apresentaram impugnação ao
lançamento, tendo, contudo, sido interpostos recursos voluntários em termos idênticos ao do
Fl. 11369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
19
contribuinte, sem qualquer alegação de nulidade de suas intimações que pudessem justificar a
reabertura de prazo para impugnarem. Assim, não se conhece dos respectivos Recursos
Voluntários.
Também, cumpre ressaltar que, em relação à responsável solidária ALEXANDRA
GOMES FERREIRA DA SILVEIRA, CPF 070.238.288-42, que teve ciência por AR em 03/05/2021 (fl.
11.248), não houve apresentação de impugnação, tampouco do Recurso Voluntário. Assim, na
hipótese de manutenção do crédito, a responsabilização já se encontra definitiva.

Preliminar
Trata-se de alegação de nulidade da Decisão “a quo”, sob o fundamento de
ausência de fundamentação quanto ao direito das Interessadas de se organizarem juridicamente
de forma segregada, porém interligada comercialmente, no exercício da livre iniciativa.
Da análise do acórdão impugnado, verifica-se que a autoridade julgadora apreciou
os elementos essenciais à solução da controvérsia, expondo de forma suficiente os fundamentos
que embasaram sua conclusão. O fato de não ter acolhido, de maneira expressa e individualizada,
todos os argumentos suscitados pela Recorrente não configura, por si só, vício de fundamentação,
sobretudo quando a decisão enfrenta o cerne da questão controvertida.
Ademais, o dever de motivação não exige o exame exaustivo de todas as teses
apresentadas, mas sim a indicação clara das razões de decidir, o que se mostra presente no caso
concreto. A autoridade julgadora, ao analisar a estrutura adotada pela Recorrente, considerou os
aspectos relevantes para a formação de seu convencimento, não se verificando omissão apta a
ensejar nulidade.
Ressalte-se, ainda, que a invocação do princípio da livre iniciativa não afasta o
poder-dever da Administração de examinar os efeitos jurídicos e tributários das estruturas
adotadas pelos contribuintes, à luz da legislação aplicável.
Dessa forma, inexistindo vício de fundamentação ou qualquer ilegalidade que
comprometa a validade do ato decisório, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MXBELT COMERCIAL LTDA, em que
os autos versam sobre infração às contribuições previdenciárias - parte patronal, relativas ao
período de apuração compreendido entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018, totalizando o
montante de R$ 2.539.932,84. Apuraram-se, ainda, contribuições devidas a terceiros — SESI,
SENAI, INCRA, Salário-Educação (FNDE) e SEBRAE — no valor de R$ 906.094,58. Sobre os valores
apurados, foi aplicada multa qualificada no percentual de 150%.
Fl. 11370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
20
Foram indicados como sujeitos passivos solidários: Vanguarda Indústria e Comércio
de Correias Ltda. (Maxbelt Indústria e Comércio Ltda.), inscrita no CNPJ sob o no 04.884.878/0001-
98; MXB Comercial EIRELI, CNPJ no 05.128.503/0001-60; Jefferson Pereira Dantas, CPF no
096.058.618-01; Alexandra Gomes Ferreira da Silveira, CPF no 070.238.288-42; e Mariana de
Freitas Dantas, CPF no 041.776.689-07.
As pessoas jurídicas foram responsabilizadas em razão da caracterização de grupo
econômico de fato, enquanto as pessoas físicas foram incluídas na qualidade de administradoras
das referidas sociedades.
As contribuições foram lançadas com base nos valores declarados em GFIP, em
decorrência da exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional, conforme Ato
Declaratório Executivo no 18/2019, posteriormente retificado pelo ADE no 18/2020.
Por fim, consignou-se no Relatório Fiscal a existência de formação irregular de
grupo econômico, reproduzindo-se, nesse ponto, os fundamentos constantes do Acórdão no 106-
011.888 proferido pela 15a Turma da DRJ06.
A Recorrente contesta a caracterização de grupo econômico realizada pela
Autoridade Tributária, defendendo a independência das empresas MAXBELT, MXBELT e MXB
COMERCIAL, que, segundo alega, apenas atuariam de forma conjunta. Sustenta, ainda, que os
valores registrados como empréstimos e adiantamentos poderiam corresponder a pagamentos
por serviços efetivamente prestados.
Todavia, a prestação de tais serviços não foi comprovada. Conforme detalhado pela
fiscalização, não foram apresentadas as notas fiscais correspondentes, sendo informado pela
Prefeitura Municipal de Maringá que tais documentos sequer foram emitidos pelas empresas
MXBELT e MXB COMERCIAL em favor da MAXBELT.
O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma consistente e
convergente, a existência de atuação coordenada entre as empresas envolvidas, evidenciada por
centralização operacional e decisória, utilização massiva de mão de obra registrada nas empresas
optantes em benefício da empresa principal, dependência financeira estrutural, com aportes
reiterados e expressivos, e incompatibilidade entre receitas próprias e custos operacionais das
empresas do Simples.
A alegação de mera terceirização não se sustenta diante da ausência de autonomia
econômica e da inexistência de risco empresarial efetivo por parte da Recorrente, elementos
essenciais à caracterização de pessoa jurídica independente.
Nos termos do artigo 3o, §4o, da LC no 123/2006, é vedado o enquadramento no
Simples Nacional de pessoa jurídica cuja estrutura revele participação ou controle por outra
pessoa jurídica, ainda que de forma indireta ou dissimulada.
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
Fl. 11371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
21
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica
com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja administrador ou equiparado de
outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput; (Redação dada pela Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
Fl. 11372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
22
XII - que tenha filial, sucursal, agência ou representação no exterior.
A Recorrente admite, ainda que implicitamente, a inexistência de documentação
fiscal apta a comprovar a prestação de serviços alegada.
Tal circunstância não constitui mera irregularidade acessória, mas compromete a
própria materialidade das operações declaradas, sobretudo quando não há emissão de notas
fiscais correspondentes, não há registros perante o fisco municipal compatíveis com a atividade
declarada, e os valores contabilizados não encontram respaldo documental.
A inexistência de documentos fiscais idôneos impede o reconhecimento das
receitas declaradas e reforça a conclusão de simulação das operações, não sendo possível acolher
a tese de que a irregularidade se limitaria a obrigação acessória.
Os dados apurados evidenciam situação economicamente inviável das empresas
optantes pelo Simples, cujo faturamento não é suficiente sequer para custear suas folhas de
pagamento.
Tal circunstância, aliada à necessidade de aportes contínuos da empresa principal,
demonstra ausência de autonomia operacional e reforça a caracterização de estrutura artificial
destinada à redução indevida da carga tributária.
Dessa forma, não há respaldo para a alegação de que os valores registrados como
empréstimos ou adiantamentos corresponderiam, na realidade, a pagamentos por serviços
prestados.
Resta evidenciada, portanto, a existência de grupo econômico de fato entre as
empresas, conforme demonstrado pelos elementos constantes do Relatório Fiscal. Nos termos dos
artigos 494 e 495 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, caracteriza-se grupo econômico
quando duas ou mais empresas estão sob direção, controle ou administração comum, sendo
solidariamente responsáveis pelas obrigações previdenciárias.
A Recorrente não apresentou qualquer documentação ou fundamentação apta a
impugnar os valores apurados, com base nas GFIP, nos autos de infração emitidos pela
fiscalização. Limitou-se a insurgir-se contra a caracterização de grupo econômico, matéria que,
conforme já demonstrado, encontra-se devidamente comprovada nos autos.

Da prática reiterada de infração e fraude
A conduta da Recorrente não se limitou a irregularidade pontual, mas consistiu em
prática reiterada ao longo de diversos períodos de apuração, com:
a) prestação continuada de informações inverídicas no PGDAS;
b) ocultação da estrutura societária real; e
c) utilização de artifícios contábeis sem respaldo documental.
Fl. 11373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
23
Com efeito, restou demonstrado que as empresas estruturaram arranjo negocial
artificial, consistente na vinculação da maior parte da mão de obra a pessoas jurídicas optantes
pelo Simples Nacional, detentoras de reduzido faturamento, ao passo que a empresa principal,
embora responsável pela geração de receitas mais expressivas, mantinha quadro diminuto de
empregados, assumindo, ademais, o custeio das atividades das demais, inclusive das respectivas
folhas de pagamento. Tal configuração evidencia a adoção de planejamento tributário abusivo,
com o inequívoco propósito de reduzir indevidamente a carga tributária incidente, caracterizando
o elemento subjetivo do dolo.
Assim, correta foi a aplicação da multa qualificada de 150%, tendo em vista a
comprovação, nos autos, da prática de sonegação, fraude e conluio, circunstâncias que autorizam
a majoração da penalidade, conforme hipótese prevista nos artigos no 71 (sonegação), 72 (fraude)
e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64.
Diante desse contexto, a qualificação da multa de acordo com o § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96 (vigente à época) é incontroversa.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 11374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
24
Dessa forma, o percentual da multa de ofício qualificada deve ser reduzido para
100%, em face do princípio da retroatividade benigna.

Da Responsabilidade Tributária
As pessoas jurídicas indicadas como sujeitos passivos solidários foram qualificadas
como responsáveis de fato, em razão da caracterização de grupo econômico de fato, ainda que
não formalmente constituído, nos termos do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional
(CTN). Quanto às pessoas físicas, JEFFERSON PEREIRA DANTAS, ALEXANDRA GOMES FERREIRA DA
SILVEIRA e MARIANA DE FREITAS DANTAS, estas figuram na condição de administradores das
referidas pessoas jurídicas.
A configuração de planejamento tributário abusivo enseja a responsabilização
solidária, na medida em que os atos jurídicos praticados, embora formalmente válidos, não
guardam correspondência com sua substância econômica, tendo sido estruturados com o
propósito de suprimir ou reduzir o tributo efetivamente devido na operação real.
Tal hipótese se verifica no presente caso, uma vez comprovada a vinculação da
maior parte dos trabalhadores a empresas integrantes do grupo econômico optantes pelo Simples
Nacional, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente sobre a folha de salários.
Ademais, no âmbito das contribuições previdenciárias, o artigo 30, inciso IX, da Lei
no 8.212/1991 estabelece expressamente a responsabilidade solidária das empresas que integram
grupo econômico. De igual modo, os titulares e sócios-administradores respondem pelo crédito
tributário apurado, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em razão da
prática de atos com infração à lei.
No entanto, mesmo após ciência da solidariedade nos autos de infração, nenhum
dos solidários apresentou impugnação, contestando a sujeição passiva solidária.
O artigo 17 do Decreto no 70.235/1972 aduz:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Desta forma, deve ser considerada como não impugnada a responsabilidade
solidária atribuída às pessoas jurídicas VANGUARDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA
(MAXBELT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) e MXB COMERCIAL EIRELI, além das pessoas físicas
JEFFERSON PEREIRA DANTAS, ALEXANDRA GOMES FERREIRA DA SILVEIRA e MARIANA DE FREITAS
DANTAS, tendo em vista que, não se manifestaram em relação a essa arguição, com a
consequente preclusão da matéria.
Restando assim, definitiva a responsabilidade tributária imputada aos solidários.

Conclusão
Fl. 11375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.274 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726933/2020-05
25
As razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão
recorrida, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar as conclusões da fiscalização.
Não procede a alegação de que a decisão se baseou em presunções, pois está
amplamente fundamentada em provas documentais, contábeis e fiscais constantes dos autos.
Diante do exposto, resta evidenciado que:
1. A Recorrente integrou grupo econômico de fato;
2. Houve utilização indevida do Simples Nacional; e
3. Foram praticadas infrações reiteradas com emprego de meios fraudulentos.

Dispositivo
Considerando o que fora apresentado:
- Conheço do Recurso Voluntário da Interessada MXBELT COMERCIAL LTDA, rejeito
a preliminar, e, no mérito, dou provimento parcial para reduzir a multa qualificada para 100%, em
face do princípio da retroatividade benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96,
através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023; e
- Não conheço dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários: pessoas
jurídicas VANGUARDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA (MAXBELT INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA) e MXB COMERCIAL EIRELI, além das pessoas físicas JEFFERSON PEREIRA DANTAS
e MARIANA DE FREITAS DANTAS.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 11376
DF CARF MF
Original